Tribunal: TJMT
Processo: 1079125-43.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079125-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON GOMES GARCIA - CPF: 020.204.191-30 (RECORRENTE), ISABELLA REZENDE VENDRAME - CPF: 023.468.251-58 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VOUCHERS DE PASSAGENS AÉREAS DECORRENTES DE ACORDO JUDICIAL. ALEGADA INDISPONIBILIDADE DE CRÉDITOS. FALHA OPERACIONAL PONTUAL. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO E DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de regularização de voucher, sob a alegação de que vouchers oriundos de acordo judicial anterior não estariam disponíveis para uso, o que teria impedido a emissão de passagens aéreas e frustrado viagem planejada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço apta a caracterizar inadimplemento do acordo e ensejar obrigação de fazer; (ii) estabelecer se a situação narrada configura dano moral indenizável à luz do art. 14 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se os arts. 2º, 3º e 14 do CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor condicionada à demonstração do dano.

4.

A prova documental demonstra que os vouchers foram regularmente disponibilizados, vinculados ao cadastro do consumidor, com registro de utilização de quatro deles e manutenção de crédito remanescente válido.

5.

Registros internos indicam emissão de passagem aérea com utilização de voucher antes do ajuizamento da ação, afastando a alegação de indisponibilidade persistente dos créditos.

6.

A documentação apresentada, embora unilateral, é coerente, detalhada e suficiente para comprovar a inexistência de inadimplemento substancial do acordo.

7.

Eventual dificuldade na utilização dos vouchers configura falha operacional pontual, posteriormente resolvida, sem demonstração de prejuízo concreto ou inutilização do benefício.

8.

Inexiste utilidade prática na imposição de obrigação de fazer quanto ao voucher remanescente, diante da ausência de prova de bloqueio ou recusa atual de uso.

9.

O quadro fático não ultrapassa o mero dissabor contratual, inexistindo prova de violação a direitos da personalidade ou de prejuízo relevante apto a justificar indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A comprovação de disponibilização e utilização parcial de vouchers decorrentes de acordo judicial afasta a alegação de inadimplemento do fornecedor. 2. Falha operacional pontual, resolvida antes do ajuizamento da demanda, não caracteriza dano moral indenizável. 3. A ausência de prova de bloqueio ou inutilização de crédito remanescente afasta a imposição de obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1079125-43.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Jefferson Gomes Garcia

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto, contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a presente demanda não se confunde com mero cumprimento do acordo homologado, pois versa sobre ilícito superveniente e autônomo consistente na falha operacional que teria inviabilizado a utilização prática dos vouchers. Afirma que os prints unilaterais juntados pela recorrida são frágeis e insuficientes para demonstrar a efetiva disponibilidade do crédito no momento da tentativa de uso, invoca a incidência do art. 14 do CDC e insiste na configuração do dano moral, requerendo a reforma integral da sentença, com condenação da ré ao pagamento de indenização de R$ 6.000,00 e à regularização do voucher remanescente.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Colendos Pares,

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor sustenta que firmou acordo judicial anterior com a requerida, nos autos do processo n. 1070296-73.2025.8.11.0001, em razão do qual recebeu 5 vouchers para utilização em passagens aéreas. Afirma que, ao tentar utilizá-los para viagem previamente planejada, foi informado de que os créditos não estavam vinculados à sua conta, o que teria impedido a emissão das passagens, gerado frustração da viagem, sucessivas tentativas de solução administrativa e dano moral. Requer condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e à regularização do voucher.

Em contestação, a requerida alega que o acordo foi integralmente cumprido, que os vouchers foram devidamente gerados e disponibilizados ao consumidor, inexistindo inadimplemento apto a justificar nova condenação, e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas dos arts. 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, os autos evidenciam que o acordo judicial anterior foi firmado em 17/10/2025 e que os vouchers foram encaminhados em 07/11/2025, com validade até novembro de 2026.

A própria documentação sistêmica apresentada pela ré individualiza os 5 vouchers, todos vinculados ao cadastro do autor, registrando que 4 deles já constavam como “utilizado” e o último como “visualizado”, além de indicar crédito remanescente ainda ativo e válido, conforme imagens destacadas abaixo:

Tal circunstância afasta a premissa central da narrativa recursal de que os vouchers teriam permanecido indisponíveis ou desvinculados de forma duradoura.

Não bastasse isso, há nos documentos internos da companhia registro específico de atendimento em 14/11/2025, com a anotação “ERRO VOUCHER. PNR EMITIDA SK2P7M”, bem como tela de reserva confirmada, pagamento concluído, valor total de R$ 6.771,83 e saldo zerado, com utilização de voucher na composição do pagamento.

Esses elementos demonstram que houve, no máximo, uma dificuldade operacional pontual, posteriormente tratada pela companhia, sem prova de que o problema tenha impedido de forma definitiva a fruição do benefício ou tornado inócuo o acordo celebrado.

Cabe ainda acrescentar que a presente ação foi ajuizada em 17/11/2025, quando já havia registro de emissão de passagem em 14/11/2025, circunstância incompatível com a tese de impossibilidade persistente de utilização dos créditos.

É verdade que prints extraídos de sistema interno devem ser examinados com cautela, sobretudo em relações de consumo.

Entretanto, no caso concreto, não se trata de uma única tela genérica e descontextualizada. O conjunto documental apresentado pela recorrida traz individualização dos vouchers, indicação de status de uso, dados do titular, número Azul Fidelidade, referência ao caso, registro de atendimento e reserva efetivamente emitida.

A prova, portanto, embora unilateral na origem, mostra-se coerente entre si e suficiente para infirmar a alegação de inadimplemento substancial do acordo. A crítica recursal à fragilidade dos prints, por isso, não prevalece diante da consistência do acervo documental.

Nesse cenário, também não há espaço para condenação em obrigação de fazer relativamente ao voucher remanescente.

A prova utilizada na origem indica que o crédito restante permanece ativo, vinculado ao autor e com validade até novembro de 2026, inexistindo demonstração de recusa atual, bloqueio efetivo ou inutilidade concreta do voucher não utilizado. Falta, assim, utilidade prática para a providência judicial pretendida.

Quanto ao dano moral, a hipótese não ultrapassa o âmbito do dissabor contratual. O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, mas não dispensa a demonstração do dano indenizável.

No caso, não há prova de perda definitiva de viagem, cancelamento irremediável, negativa final de embarque, prejuízo material liquidado, exposição vexatória ou violação concreta a direito da personalidade.

O que o conjunto dos autos revela é uma falha operacional pontual, resolvida antes mesmo do ajuizamento da demanda, com utilização efetiva de 4 vouchers e manutenção de 1 voucher remanescente ativo. Tal quadro não autoriza compensação por dano moral.

Por essas razões, a sentença não merece reforma.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026